Tribunal: TJES
Processo: 5009430-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009430-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSIST DOS EMP DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES

AGRAVADO: IZABEL MARIA ARRIGONI PAZINI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE
HOME CARE
. MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR.

COPARTICIPAÇÃO DE USUÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Nesse sentido, o Tribunal
ad quem

está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

2. O tratamento pretendido pela recorrida Agravada amolda-se, na verdade, à hipótese de serviço de
home care
na modalidade de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, pois apesar dos cuidados exigidos, estes são procedimentos rotineiros, diferentes de uma internação, na qual as funções vitais do paciente e o uso de medicamentos são monitorados e ministrados permanentemente.

3. Como o caso, aparentemente, não se trata de internação domiciliar, mas de assistência domiciliar, não é vedada a coparticipação do usuário para o tratamento de saúde.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO BANESTES - BANESCAIXA
, em face da decisão que, em tutela de urgência, determinou o reembolso integral das despesas com a contratação de fisioterapeuta neurofuncional, em favor de
IZABEL MARIA ARRIGONI PAZINI
.

A Agravante sustenta, em síntese, que (i) o serviço de
home care
é prestado à Agravada na modalidade de assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial; (ii) é inaplicável a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que veda a coparticipação, pois se cuida de hipótese de assistência domiciliar, e não de internação, e (iii) deve arcar apenas com 70% (setenta por cento) das despesas com a contratação do fisioterapeuta neurofuncional, conforme o art. 45 do contrato de seguro saúde.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 3417178).

Na decisão interlocutória, foi recebido o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 3456176).

Nas contrarrazões, a Agravada pede o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (id. 3678066).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
500
9430-23.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO SISTEMA
FINANCEIRO BANESTES - BANESCAIXA

ADVOGADO : ADRIANO FRISSO RABELO

RECORRIDA : IZABEL MARIA ARRIGONI PAZINI

ADVOGADOS : AIRTON SIBIEN RUBERTH E

BRUNO HEMERLY SILVA

MAGISTRADO : LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

O presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão interlocutória que, em complemento à decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinou que o plano de saúde reembolse integralmente as despesas com a contratação de fisioterapeuta neurofuncional.

A Agravante pretende reformar a decisão, sustentando que (i) o serviço de
home care
é prestado à Agravada na modalidade de assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial; (ii) é inaplicável a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que veda a coparticipação, pois se cuida de hipótese de assistência domiciliar, e não de internação, e (iii) deve arcar apenas com 70% (setenta por cento) das despesas com a contratação do fisioterapeuta neurofuncional, conforme o art. 45 do contrato de seguro-saúde (id. 3417178).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (id. 3678066).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA AGRAVADA:

A Agravada suscita preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, apontando a ocorrência de preclusão consumativa.

Segundo afirma, a Agravante deixou de impugnar a obrigatoriedade do atendimento
home care
por ocasião da primeira decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, servindo a decisão ora agravada apenas para complementá-la no tocante às despesas correlatas ao tratamento imposto.

Não obstante, verifico que a primeira decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, ordenou que a Agravante promova o tratamento domiciliar à Agravada, implementando o serviço
home care
, com a disponibilização dos profissionais ali indicados.

Já a decisão agravada determinou que seja feito o reembolso integral das despesas com fisioterapeuta neurofuncional, sendo esta uma extensão/complemento da decisão anterior, também impugnável por meio de agravo de instrumento.

No presente recurso, a Agravante pretende reformar essa obrigação em arcar com o reembolso integral, e não o serviço
home care
em si, de modo que não se pode falar em ocorrência de preclusão consumativa.

Assim, estando preenchidos todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Dito isso,
rejeito a preliminar arguida
.

DO MÉRITO:

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem

está adstrito ao exame acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem.

A decisão agravada, em complemento à decisão anterior que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinou que a Agravante reembolse integralmente as despesas realizadas pela Agravada com fisioterapeuta neurofuncional.

De acordo com o entendimento do Magistrado
a quo
, o reembolso deveria ser integral por não ser permitida a cobrança em coparticipação da usuária para o caso de internação domiciliar (
home care
) e porque o plano de saúde não dispõe de profissional fisioterapeuta com especialidade neurofuncional.

Ao menos em linha de princípio, há motivos para reconhecer possível a cobrança pela Agravante da coparticipação da Agravada.

Explico.

A Agravada contratou com a Agravante o plano de saúde n.º 0001.0013.001156.00.0, e, em meados de 2021, foi diagnosticada com atrofia de múltiplos sistemas, doença degenerativa que a torna totalmente dependente de terceiros para realizar atividades do cotidiano.

Diante da sua condição de saúde, foi deferida a tutela de urgência para que a Agravante fornecesse o serviço de
home care
, com o atendimento multidisciplinar, cujo pedido foi baseado em laudo médico atestando que ela
[...] encontra-se em
acompanhamento médico ambulatorial
especializado em função de tratamento de Atrofia de Múltiplos Sistemas (CID-10 G21) [...]
, sendo
[...] evidente a dependência funcional
para atividade diárias e seu tratamento contempla atendimento multidisciplinar visando retardo da rápida evolução do quadro descrito [...]
(destaquei).

Com isso, foi determinado o atendimento domiciliar prescrito no laudo médico, composto por
[...] 1) Médico, nutricionista e enfermagem
em atendimentos não intensivos (mensais)
; 2) Fonoaudiólogo, fisioterapeuta neurofuncional, psicólogo e de terapeuta ocupacional em característica semi-intensiva (
ao menos 2 vezes por semana
); 3) Técnico de enfermagem 24 horas por dia em característica intensiva [...]
(destaquei)

(id. 11708771 – do processo principal).

Pelo contexto fático, o tratamento pretendido pela Agravada amolda-se, na verdade, à hipótese de
serviço de
home care
na modalidade de
assistência domiciliar
, e não de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, pois apesar dos cuidados exigidos, estes são procedimentos rotineiros, diferentes de uma internação, na qual as funções vitais do paciente e o uso de medicamentos são monitorados e ministrados permanentemente.

Com efeito, o serviço de
home care
pode ocorrer nas modalidades
(i)
de assistência domiciliar ou
(ii)
de internação domiciliar. A primeira pode ser entendida como um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas realizadas em domicílio, enquanto a segunda refere-se ao conjunto de atividades em domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com um quadro clínico mais complexo e com demanda de tecnologia especializada (STJ, REsp n. 1.728.042/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018).

Como o caso, aparentemente, não se trata de internação domiciliar, mas de assistência domiciliar,
não
é vedada a coparticipação do usuário para o tratamento de saúde.

Como reforço ao argumento, percebe-se que o próprio Magistrado
a quo
indeferiu na decisão anterior a disponibilização de enfermeiro no período de 24 (vinte e quatro) horas por dia, por vislumbrar que não existia no laudo médico justificativa para o serviço em caráter permanente, por não constar nenhuma atividade específica diária a ser desempenhada pelo profissional, como troca de curativo e indicação de medicamento venoso (id. 11855821 – do processo principal), alinhando-se o tratamento, a meu ver, à hipótese de assistência domiciliar.

E mais, no agravo de instrumento n.º 5001832-18.2022.8.08.0000, julgado por este Colegiado, sob a relatoria do Desembargador Samuel Meira Brasil Jr, restou concluído que nem mesmo o deferimento na decisão anterior do envio ao domicílio da Agravada de profissional de enfermagem, 01 (uma) vez por dia, ao invés de sua permanência por 24 (vinte e quatro) horas, se mostrava indispensável, devendo a disponibilização do enfermeiro ocorrer no caso de demanda da Agravada.

Nem diga a Agravada que a “declaração médica” juntada nas contrarrazões recursais justifica o serviço de
home care
na modalidade de internação domiciliar, notadamente diante da ausência de modificação do atendimento multidisciplinar proposto em caráter ambulatorial (id. 3678067), devendo a questão ser submetida à devida dilação probatória no processo principal.

Nesse momento processual, portanto, vislumbro inaplicável a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada na decisão agravada que veda a coparticipação, sendo lícita a exigência da coparticipação da usuária em relação às sessões com fisioterapeuta neurofuncional.

A propós
ito, há previsão contratual de exigência da coparticipação em consultas e exames básicos de apoio diagnóstico em regime domiciliar, no patamar de 30% (trinta por cento) (art. 45, § 1º, do Regulamento do Plano Banescaixa) (id. 11788969 – do processo principal).

Em
f
ace do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para possibilitar a cobrança da coparticipação da Agravada das sessões de fisioterapia neurofuncional.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5009430-23.2022.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)